Tribunal: STF
Processo: ARE 1508086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Roubo. Artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, por sete vezes CP. No mérito - Absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para todos os corréus do que diz respeito aos delitos de roubo. Vítimas apresentaram versão coerente, relatando os crimes como descritos na denúncia e procederam com o seguro reconhecimento dos corréus. Nulidade do reconhecimento por descumprimento do art. 226 do CPP – Afastada – Reconhecimento dos réus na polícia e em solo judicial - Note-se que não há que se falar em nulidade, ante a não observação do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Isto, pois, o referido artigo determina que serão expostas outras pessoas juntamente com o acusado para reconhecimento, se possível. Dessa forma, resta claro que isto não é uma obrigatoriedade, não implicando em nulidade caso não observada. Tem-se, assim, que o alinhamento do suspeito com outras pessoas não é elemento essencial do ato, mas sim mera recomendação procedimental e não tem o condão de invalidar o ato impugnado. A tese arguida não é nova e já sofreu sistemática rejeição na jurisprudência. Destaque-se, ainda, que os reconhecimentos efetuados fotograficamente e supostamente em inobservância dos ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal, foram devidamente ratificados em juízo, onde os corréus restaram reconhecidos de maneira pessoal e com as devidas cautelas legais. Assim, eventual nulidade não contamina o processo. Destarte, não há qualquer nulidade a ser declarada no presente processo. Não há nenhuma razão para invalidar os mencionados depoimentos e o reconhecimento feito pelos ofendidos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada das mesmas, de prejudicarem os réus. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima e testemunha presencial são de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Em depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução penal, os policiais militares responsáveis pelas diligências ratificaram a versão acusatória, indicando que os corréus LUCAS e LUCAS DOS SANTOS foram detidos quando fugiam do local e parte dos bens subtraídos foi encontrada nas mochilas que eles traziam consigo, sendo que, a partir das informações constantes em um aparelho celular apreendido com os mesmos foi possível a identificação dos demais criminosos envolvidos. Acrescentando que, no momento de sua prisão o corréu RODRIGO confessou informalmente a prática criminosa. Conclui-se que não recai qualquer dúvida sobre a narrativa dos policiais, pois inexistem nos autos elementos que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo. Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes. Os corréus LUCAS e LUCAS DOS SANTOS confessaram a prática dos crimes de roubo ao serem interrogados em juízo. Ao passo que os demais corréus negaram qualquer envolvimento. Versões exculpatórias ofertadas pelos réus que não convencem, pois, além de não terem sido comprovadas, restaram completamente dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos. Defesas que não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Mantida a condenação. Impossibilidade de reconhecimento dos crimes em sua forma tentada - Crimes consumados – Vítimas perderam a disponibilidade de seus bens. Execução foi plena, bastando, para sua caracterização, que a grave ameaça cesse e que o bem passe para a detenção física do réu e isso ocorreu no caso em tela, não podendo o mesmo ser afastado apenas ante a rápida e eficiente ação dos policiais que lograram êxito em deter apenas dois dos corréus e recuperar pequena parte da res. Aumento da pena-base bem fundamentado. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Aos corréus LUCAS e LUCAS DOS SANTOS já restaram devidamente reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, retornando a pena ao seu patamar base, não se podendo falar em maior redução, ante o disposto na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Majorantes bem reconhecidas - Apreensão e perícia da arma de fogo não são imprescindíveis. Concurso de agentes plenamente configurado, pois restou comprovada a participação de todos os acusados na prática do delito. Porém, há necessidade de um aumento único, sob pena de instituir-se uma quarta fase de fixação de pena. Reconhecido o concurso formal entre os delitos pois houve desfalque do patrimônio de diversos ofendidos, num mesmo contexto fático, mostrando-se plenamente cabível, proporcional e adequado o aumento de 1/2, eis que se está diante de conduta criminosa correspondente a nada menos que sete infrações distintas. Outrossim, no que diz respeito ao pedido de afastamento da pena de multa formulado pela defesa dos corréus JOBSON e MAYCON, o mesmo revela-se igualmente inviável, posto que não possui qualquer amparo legal, já que se está diante de sanção cominada ao tipo penal de forma cumulativa à carcerária e, portanto, não pode ser diminuída ou afastada sob a simples alegação de que os réus são pessoas de poucos recursos financeiros. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com o quantum de pena estabelecido, a reprovabilidade do crime e a personalidade dos autores. Ademais, entende este Relator que não é automática a aplicação da detração, em primeiro lugar em razão de tal instituto não ter sido previsto como um critério para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na falta de elementos subjetivos do acusado. Arrematando-se, o benefício da Justiça Gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, por estar sujeito à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1060/50, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Pleito para recorrer em liberdade formulado pela defesa dos corréus JOBSON e MAYCON– Inviável - Natureza e a gravidade do delito atribuído aos réus, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar. Note-se ainda que estes corréus ostentam reincidência, assim, não buscaram emendar-se, persistindo na vida de crime. E, portanto, não há como garantir que os réus, caso sejam colocados em liberdade, não tornarão à senda delitiva. Assim, considerando que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva persistem até o presente momento, afasta-se o pedido. Pleito ministerial pela condenação dos réus pelo crime de associação criminosa – Art. 288, CPP. Inviável - Absolvição mantida - Estabilidade e permanência não comprovadas. Para a configuração do crime de associação criminosa o legislador exigiu associação com estabilidade e permanência, não apenas mera eventualidade. Não podendo se confundir coautoria, com associação. Réus que demonstraram amadorismo na empreitada criminosa. Sendo que o simples fato de os corréus agirem em conjunto e se conhecerem previamente, por si só, não demonstra a estabilidade necessária para condenação por tão grave delito. A quebra do sigilo do aparelho celular apreendido com LUCAS foi o bastante para auxiliar na identificação dos demais corréus e indicar o envolvimento dos mesmos na criminalidade (imagens de drogas e dinheiro), mas não foi apurado conteúdo suficiente para demonstrar que os réus arquitetavam de maneira habitual a prática de delitos. Dessa forma, não foi comprovada sem sombra de dúvidas a existência de uma prolongada ação criminosa. Pelo contrário, não se sabe precisar a quanto tempo os corréus estavam agindo juntos, parecendo tratar-se de criminosos noviços e sem a sagacidade adquirida com a longa prática criminosa. Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame. Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos para estabelecer uma fração única de aumento na terceira fase do cálculo de pena por conta das causas de aumento de restrição da liberdade das vítimas, do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, fixando aos corréus LUCAS DOS SANTOS ANGELINI e LUCAS SILVA DO NASCIMENTO a pena de doze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e à pena de multa equivalente a cento e quarenta dias-multa, fixados no mínimo legal, ao passo que ao réu RODRIGO DOS SANTOS DE PAULA ANDRADE estabeleço a pena de quinze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de cento e sessenta e um dias-multa, no valor unitário base e por fim, aos corréus JOBSON AURELIANO JÚNIOR e MAYCON ANTÔNIO ARRUDA DA SILVA fixo a pena de dezoito anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de cento e noventa e seis dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVII, “b”, LIV, LV, LVI, LVII e LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente